Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-36.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700281-36.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILVIO ABDON PEREIRA JULIO DECISÃO Em face da oposição de embargos declaratórios no RE 1014286 (tema 942) e da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, determino a suspensão do curso processual nestes autos eletrônicos até o julgamento dos embargos declaratórios pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito